Tribunal: TJDFT
Processo: 0744463-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito difuso constitucionalmente assegurado (art. 225, da C.F.), incumbindo ao Estado o dever de preserva-lo como forma de garantir qualidade de vida a toda a sociedade e futuras gerações. A edificação ilegal em área pública não é passível de regularização e constitui ilegalidade que deve ser prontamente repelida pela Administração, máxime quando cause danos, concreto ou potencial, ao meio ambiente.
2- O §3o do art. 183 da CF e o art. 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO